Tribunal: TJSP
Processo: 1066875-38.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito – ITBI – Municipalidade de São Paulo – ITBI – Contrato de Cessão de Direitos Possessórios – Inexigibilidade da cobrança – Não configurada a ocorrência do fato gerador do ITBI – Posse não é um direito real – Sentença mantida – Recurso da Municipalidade não provido.